Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018748-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), VERA REGINA BERTE DOS SANTOS - CPF: 866.488.701-25 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO RELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VERA REGINA BERTÉ DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1001701-53.2020.811.0015, opostos em face de GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Argumenta que a Cédula de Produto Rural foi emitida em garantia do fiel cumprimento de um contrato de compra e venda que não foi adimplido pela compradora originária (D. R. F. Comercial Agrícola) e endossada para terceiros, a ora agravada, a qual busca submeter a agravante ao pagamento do título sem a devida contraprestação (entrega dos insumos agrícolas).

Sustenta, ainda, que a dívida está garantida pelo imóvel denominado “Fazenda Sete Irmãos”, com 2.024,60ha, localizado no município de Novo Horizonte do Norte/MT, com matrícula de no 6.949 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT e que o prosseguimento da execução pode culminar em grave prejuízo, já que o juízo de base fixou multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o caso de atraso na entrega das sacas de soja, residindo aí o periculum in mora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 57201985).

Contrarrazões da parte agravada à id. 60289453, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes. III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo a quo, a agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela agravada é aparelhada por título executivo (Cédula de Produto Rural no 005/2018 – Id. 56742980 - Pág. 15) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Ademais, a cédula de produto rural que embasa a execução é título de crédito literal e autônomo, que tem garantida a sua circulabilidade através de endosso, como no caso concreto, sendo inoportuna a discussão da causa debendi.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CEDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO – NULIDADE DO TÍTULO DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO / FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – VÍCIO NO NEGÓCIO QUE ORIGINOU A EMISSÃO DO TÍTULO – OPOSIÇÃO AO ENDOSSATÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CPR COM NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO – RECURSO DA AGRENCO NÃO CONHECIDO ANTE A DESERÇÃO E RECURSO DO BANCO PROVIDO. Não sendo pago o preparo recursal, mesmo depois de oportunizado o seu pagamento, deve ser reconhecida a deserção. A Cédula de Produto Rural é título de crédito regulado pelos princípios da autonomia, literalidade e abstração, de sorte que o sacado não pode opor exceções pessoais ao endossatário, notadamente porque este não participou da relação jurídica que ensejou a emissão do título”. (TJ-MT - APL: 00027795220088110005 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 25/01/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2017)

“EMBARGOS DEVEDOR - CEDULA DE PRODUTO RURAL - AVALISTA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉVIA DO PAGAMENTO DO PRODUTO - TÍTULO VÁLIDO- COMISSÃO DE PERMANENCIA - SEGURO - MULTA MORATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA. - A necessidade de concordância do outro cônjuge, objetiva proteger o patrimônio familiar, retirando de uma das partes o poder de gravá-lo sem anuência expressa da outra - A cédula de crédito rural é um título de crédito extrajudicial regulado pela Lei 8.929/1994, que lhe atribui liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo a ausência de prova do pagamento do produto dela constante capaz de afastar tais características, uma vez que o referido crédito goza de autonomia, literalidade e abstração - Se, na ação de execução a comissão de permanência não integra o pedido do credor nem a memória de cálculo do crédito exeqüendo, os embargos de devedor que a ataca não merecem acolhimento - A multa contratual deve ser limitada a 2% nos termos do art. 52 § 1o, do CDC”. (TJ-MG - AC: 10498160000614001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/06/2018, Data de Publicação: 19/06/2018)

Além disso, a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e, no caso concreto, o bem ofertado como garantia não foi recepcionado pelo juízo singular, pois a embargante/agravante não trouxe aos autos a matrícula atualizada do imóvel e a sua avaliação imobiliária, de modo que, também por esse fundamento, deve ser indeferido o pleito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Constatado que não houve a garantia do juízo, não poderá ser concedido aos embargos o efeito suspensivo pleiteado pela parte executada”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.145562-7/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 11/04/2019) (g.n.)

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020